Tribunal: TJBA
Processo: 0500766-94.2015.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500766-94.2015.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: MD BA DUBEUX EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

Advogado(s)
:
EMILIA MOREIRA BELO

APELADO: AMAURY LEITE DE ARAUJO e outros (9)

Advogado(s)
:
MARCELO LINHARES, JOAQUIM GONCALVES MAGALHAES JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.
APLICAÇÃO DO
TEMA 996 DO STJ. LUCROS CESSANTES POR ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE DISTINGUISHING. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo interno contra decisão monocrática da Vice-Presidência que negou seguimento a recurso especial, por entender que o acórdão recorrido se encontra em conformidade com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 996 dos recursos repetitivos.

2 -
O acórdão recorrido.
A Câmara julgadora condenou a incorporadora ao pagamento de lucros cessantes, calculados com base no valor locativo do imóvel, em razão do atraso na entrega de unidades autônomas, além de indenização por danos morais, nulidade de aditivos contratuais abusivos e substituição do índice INCC pelo INPC no período de inadimplência.

3 -
A pretensão recursal.
A agravante sustenta a inaplicabilidade do Tema 996 do STJ ao caso concreto, por ausência de identidade fática, e alega a necessidade de enfrentamento autônomo de violação aos arts. 186, 416 e 927 do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4 - Há duas questões em discussão: (i) saber se existe distinguishing que afaste a incidência do Tema 996 do STJ ao caso concreto e (ii) saber se a alegada violação aos arts. 186, 416 e 927 do Código Civil veicula questão jurídica autônoma, não abrangida pelo precedente repetitivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5 - O agravo interno interposto contra decisão que nega seguimento a recurso especial com fundamento em precedente repetitivo somente comporta provimento quando demonstrada a ausência de similitude fática entre o caso concreto e o paradigma aplicado.

6 - A identidade fática e jurídica entre o acórdão recorrido e o paradigma firmado no REsp nº 1.729.593/SP (Tema 996) é evidente, porquanto ambos versam sobre a presunção de prejuízo do comprador decorrente do atraso na entrega de imóvel adquirido na planta, com fixação de indenização na forma de aluguel mensal com base no valor locatício de imóvel assemelhado.

7 - O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que as teses repetitivas firmadas no Tema 996 são extensíveis a contratos celebrados fora do Programa Minha Casa, Minha Vida.

8 - A invocação dos arts. 186, 416 e 927 do Código Civil não veicula questão jurídica desvinculada do Tema 996, mas constitui tentativa de rediscutir, sob roupagem diversa, a mesma premissa fática que sustenta a aplicação do precedente repetitivo.

IV. DISPOSITIVO

9 - Agravo interno a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186, 416 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.729.593/SP (Tema 996), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; STJ, REsp nº 1.885.384/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma; STJ, AgInt no RE no AgRg nos EREsp nº 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz, Corte Especial; STJ, AgInt no REsp 2003066/PA, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma; STJ, AgInt no REsp 1975781/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma; STJ, AgInt no REsp 2000677/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma; STJ, AgInt no REsp 1895378/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno no Recurso Especial n
º

0500766-94.2015.8.05.0150
, em que figura como agravante
MD BA DUBEUX EMPREENDIMENTOS SPE LTDA
e, como agravados
AMAURY LEITE DE ARAUJO E OUTROS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
nEGAR PROVIMENTO Ao agravo interno
, nos termos do voto do Relator,